Tribunal: TJSP
Processo: 0039611-21.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falsificado – Recurso da defesa – Fragilidade probatória e atipicidade da conduta – Descabimento – Confissão judicial arrimada pelas demais provas produzidas nos autos – Pena e regime prisional fixados com correção – Recurso parcialmente provido para a substituição da prestação de serviços à comunidade por outra prestação pecuniária.